Tribunal: TJSP
Processo: 1005601-55.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Tabela Price - Validade de sua utilização para prévia composição do valor das mensalidades a serem pagas durante a execução do contrato - Ausência de fundamentos para aplicação do sistema Gauss -

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Tabela Price - Validade de sua utilização para prévia composição do valor das mensalidades a serem pagas durante a execução do contrato - Ausência de fundamentos para aplicação do sistema Gauss - Capitalização mensal de juros contratada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, a qual está aquém da média informada pelo Bacen - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).